Tribunal: STF
Processo: ARE 1428101
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO DE QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES EM ATRASO: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. SUSPENSÃO DO FEITO. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. DESCABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. AGE. JUROS DE MORA. 1. Impossibilidade de suspensão do feito em decorrência do reconhecimento de repercussão geral pelo STF. Ainda que a decisão proferida pelo STF seja no sentido da inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de 08/04/1991 a 04/09/2001, não caberia a relativização da coisa julgada, em decorrência do disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC. O referido dispositivo legal tem natureza restritiva, só podendo incidir nas hipóteses ali previstas - título fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, ou, ainda, quando o ato tiver por fundamento interpretação ou aplicação de lei ou ato normativo tidas pelo STF como incompatíveis com a CRFB/1988 - não sendo este o caso do julgamento do RExt 638115. 2. É descabida a inclusão do Adicional de Gestão Educacional (AGE), instituído pela Lei nº 9.640/98, na base de cálculo das incorporações de Cargo de Direção (CD) e de Função Gratificada (FG), ora convertidas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) por obra da Lei nº 9.527/97. 3. Os cálculos de liquidação devem ser elaborados nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, devendo os juros de mora obedecerem o disposto no item 4.2.2 do referido manual, capitalizados de forma simples” (fl. 4, e-doc. 22).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para explicitar “que a decisão judicial não contrariou os dispositivos legais invocados nas razões dos embargos” (fl. 3, e-doc. 26).



    2.  No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. II e XXXVI do art. 5º, o caput e o inc. X do art. 37, o § 8º do art. 40, a al. a do inc. II do § 1º do art. 61, o art. 97, o § 12 do art. 100, a al. l do inc. I e o § 2º do art. 102 e o § 1º do art. 169 da Constituição da República (fls. 33-34, e-doc. 44). Argumenta ser indevido o pagamento retroativo de quintos incorporados e que deveria ser aplicada a Taxa Referencial na atualização monetária e nos juros moratórios.



    3. Quanto ao pagamento dos valores atrasados de quintos incorporados, o Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que ”o Tema 395/STF (quintos) não contempla o pagamento dos valores atrasados. Contudo, observando decisões do STF e STJ, resolv[eu], doravante, inadmitir os apelos extremos que versarem sobre a mesma matéria” (fl. 3. e-doc. 45). Quanto às demais questões, negou seguimento ao recurso pela aplicação dos Temas 360, 395, 733 e 810 da repercussão geral (e-doc. 45).



    Contra essa decisão o agravante interpôs agravo interno (e-doc. 49) e recurso extraordinário com agravo (e-doc. 53). 



    4. No julgamento do agravo interno, o Tribunal manteve a decisão da Presidência, que negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 360, 395, 733 e 810 da repercussão geral, em julgado com esta ementa:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO. VICE-PRESIDÊNCIA. REVISÃO. TEMAS STF 360, 395, 733 E 810. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior. 2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise dos paradigmas, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma. 3. Dessa forma, a aplicação dos Temas STF 360, 395, 733 e 810 ao caso, é medida que se impõe” (fl. 1, e-doc. 60).



    5. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, na modulação dos efeitos realizada nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 638.115, não teria havido “remissão a pagamento de atrasado, principalmente na esfera judicial” (fl. 10, e-doc. 53).



    Salienta que, “ainda que mantida a rubrica na esfera administrativa, por enquanto, carece de amparo legal qualquer pagamento que considere a incorporação das parcelas de quintos, relativamente ao período de 09/04/1998 a 04/09/2001, com o reconhecimento de que as parcelas incorporadas foram transformadas em VPNI, pela Lei 9.527/97” (fl. 11, e-doc. 53).



    Assinala que, “neste modelo processual, à época em que empolgada a matéria no processo de origem, não se tinha, data vênia, o trânsito em julgado no RE 638.115-ED-ED-oitavos/CE, de modo que se mostra possível, em tese, o manejo de rescisória frente ao presente título executivo” (fl. 11, e-doc. 53). 



    Ressalta “que a decisão exequenda, por afrontar expresso entendimento da Corte Constitucional, perdeu eficácia, mormente porque não há como se impor à Fazenda Pública a obrigação de pagar aquilo que o Supremo Tribunal Federal julgou indevido a todos os servidores públicos federais regidos pela Lei nº 8.112/90” (fl. 17, e-doc. 53).



    Pede a reforma ou a anulação da “decisão recorrida, admitindo, por conseguinte, o Recurso Extraordinário, requerendo o provimento do referenciado Recurso” (fl. 17, e-doc. 53).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Na espécie, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região aplicou os Temas 360, 395, 733 e 810 da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário nestes termos:



    “Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema, afastando a aplicação dos temas. 



    Segundo entende-se, os Temas 360, 395 e 733 do STF referem-se à incorporação dos quintos, não necessariamente ao reconhecimento do direito aos atrasados. 



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos” (fl. 3, e-doc. 45).



    Quanto à aplicação dos Temas 360, 395, 733 e 810 da repercussão geral, não há controvérsia a ser apreciada por este Supremo Tribunal, pelo prejuízo do recurso extraordinário, assentado pelo Tribunal de origem. 



    Este Supremo Tribunal concluiu não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018). 



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI n. 760.358-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 12.2.2010). 



    8. Quanto à matéria remanescente na espécie, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, este Supremo Tribunal decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a Medida Provisória n. 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade:



    “Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido” (DJe 3.8.2015).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, este Supremo Tribunal decidiu ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado: 



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores” (DJe 8.5.2020). 



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE EM ATRASO: TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.407.031-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS EDIÇÕES DA LEI 9.624/1998 E DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-48/2001. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXIGIBILIDADE DOS VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE ATÉ SUA ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES POSTERIORES. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.401.800- AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Incorporação de quintos após a Lei nº 9.624/98. Repercussão geral no RE nº 638.115/CE. Verbas recebidas em virtude de decisões administrativas. Manutenção do pagamento até integral absorção por outros reajustes futuros concedidos aos servidores. Cobrança de valores pretéritos. Possibilidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Plenário da Corte, no julgamento do RE nº 638.115/CE-ED-ED-RG (Tema nº 395 da Repercussão Geral), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração para considerar indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos reconhecidos administrativamente, modulando os efeitos da decisão para assegurar que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 853.376-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 24.2.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL.VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos. 2. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 3. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 4. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 830.308-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.12.2022).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial firmada no julgamento do Tema 395 da repercussão geral ao reconhecer-se ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Essa orientação jurisprudencial aplica-se inclusive ao pagamento de valores em atraso referentes à “incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas” (RE n. 1.236.389-ED, de minha relatoria, DJe 26.3.2020).



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora